Tribunal: TJSP
Processo: 1012834-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE DÉBITOS – CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL AO SESI E SENAI - Pretensão de anulação de procedimento administrativo de notificação de débito - Sentença de parcial procedência que se fundamentou em pretensa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não ter sido dado à autora vistas aos autos – Inocorrência – Pedido de vista

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE DÉBITOS – CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL AO SESI E SENAI - Pretensão de anulação de procedimento administrativo de notificação de débito - Sentença de parcial procedência que se fundamentou em pretensa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não ter sido dado à autora vistas aos autos – Inocorrência – Pedido de vista que se deu já fora do prazo para a apresentação de defesa – Nulidade do procedimento administrativo não comprovada – Reconvenção – Pedido de cobrança dos débitos – Admissibilidade - Sentença reformada – Recurso provido.